Tribunal: TJSP
Processo: 0052545-33.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0052545-33.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VITOR HUGO
MARTINS COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0052545-33.2019.8.26.0050
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0052545-33.2019.8.26.0050
Agravante: Vitor Hugo Martins Costa
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Capital Barra Funda 5a Vara das Exec. Criminais
Voto n. 45.843
Ementa: Agravo em Execução Penal
Pena
restritiva de direitos Pleito de modificação
da pena de prestação de serviços à comunidade
por prestação pecuniária
Impossibilidade

MM. Juiz que somente pode adequar a pena de
prestação de serviços à comunidade e limitação
de final de semana às particularidades do caso
concreto
Incidência do disposto pelo art.
148 da Lei n. 7.210/84
Precedentes do E.
Superior
Tribunal
de
Justiça

Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão que indeferiu pleito de conversão
da pena restritiva de direitos de prestação de
serviços à comunidade em prestação pecuniária.
Irresignado,
recorre
o
sentenciado
para,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0052545-33.2019.8.26.0050
- 3 -
resumo, postular a possibilidade de substituição da
pena de prestação de serviços à comunidade por
prestação pecuniária, na medida em que sua carga
laborativa o impediria de prestar os referidos
serviços (fls. 1/10).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
13/16), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 17)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento (fls. 22/25).
Convertido o julgamento em diligência (fl. 27),
vieram aos autos os docs. de fls. 33/64.
É o resumo do quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0052545-33.2019.8.26.0050
- 4 -
Voto n. 45.843
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e
justifico.
Cuida-se de reeducando condenado a descontar 1
(um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, por violar o disposto no art. 155, §4o, I c.c.
art. 14, II, ambos do Cód. Penal, sendo substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.
Sustenta, em resumo, que por estar trabalhando
formalmente e ter uma filha pequena não seria possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0052545-33.2019.8.26.0050
- 5 -
o cumprimento da pena de prestação de serviços à
comunidade, pois esta atrapalharia a sua atividade
profissional, bem como o privaria do convívio com sua
família.
Data vênia, sem razão.
Nos termos do disposto pelo art. 148 da Lei n.
7.210/84, 'verbis': “Em qualquer fase da execução,
poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de
cumprimento das penas de prestação de serviços à
comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-
as às condições pessoais do condenado e às
características do estabelecimento, da entidade ou do
programa comunitário ou estatal”.
Verifica-se que durante o cumprimento da pena S.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0052545-33.2019.8.26.0050
- 6 -
Exa., o MM. Juiz, de forma motivada, pode alterar as
condições de cumprimento da pena de prestação de
serviços à comunidade.
Todavia, o texto legal, preservado o convencimento
do E. Advogado, não autoriza a modificação do título
judicial, alterando a espécie de pena substitutiva
aplicada.
Ou seja, ao Magistrado somente é possível a
adequação das referidas reprimendas, de modo a se
compatibilizarem com as peculiaridades do sentenciado,
proporcionando-lhe o pleno cumprimento das medidas.
Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0052545-33.2019.8.26.0050
- 7 -
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE LIMITAÇÃO DE FIM DE
SEMANA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) 2. O Juízo das Execuções pode, em
virtude das peculiaridades do caso, alterar a forma de
cumprimento das penas de prestação de serviços à
comunidade ou limitação de fim de semana, vedada a
substituição
por
penas
restritivas
de
direito
diversas, como prestação pecuniária. Precedentes do
STJ (...)” (HC 287.379/RS, rel. Min. REYNALDO SOARES
DA FONSECA, 5a T., J. 18.8.2015) (negrito deste
subscritor).
De igual teor, outro precedente daquela E. Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0052545-33.2019.8.26.0050
- 8 -
Superior: HC 38.052/SP, rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, 5a T., J. 21.3.2006.
Em suma, não cumprida a pena restritiva de
direitos aplicada, incabível sua alteração em sede de
execução penal, somente sendo facultado ao MM. Juiz a
possibilidade de eventual adequação da reprimenda de
prestação de serviços à comunidade às limitações do
sentenciado.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator